Tribunal: TJMT
Processo: 1048310-74.2024.8.11.0041
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1048310-74.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GRAFFITE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - CNPJ: 22.063.815/0001-52 (EMBARGANTE), MARCOS GATTASS PESSOA JUNIOR - CPF: 922.353.361-91 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - SICOOB INTEGRACAO - CNPJ: 08.742.188/0001-55 (EMBARGADO), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO), BARBARA CARDOZO BENDER - CPF: 064.311.881-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação e manteve sentença de improcedência dos pedidos formulados em ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c indenização. A embargante sustenta omissão quanto à exigência de apresentação de extratos bancários detalhados e contradição relativa ao indeferimento de prova pericial.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão foi omisso quanto à análise da ausência de extratos bancários detalhados, em suposta afronta ao art. 28 da L. 10.931/2004; (ii) saber se o acórdão incorreu em contradição ao reconhecer a suficiência da documentação contratual e, ao mesmo tempo, reafirmar o poder-dever do juiz na produção de provas, sem deferir a realização de prova pericial.

III. Razões de decidir

3. A alegada omissão referente à ausência de extratos bancários detalhados não foi objeto da apelação, tratando-se de inovação recursal, incabível em sede de embargos de declaração, conforme o art. 1.022 do CPC.

4. Ainda que superado o óbice da preclusão, o acórdão embargado abordou a validade formal da cédula de crédito bancário, reconhecendo o cumprimento dos requisitos legais do art. 29 da L. 10.931/2004.

5. A alegação de contradição não se sustenta, pois o reconhecimento do poder instrutório do magistrado não implica obrigatoriedade de deferir todas as provas requeridas, especialmente quando os pedidos forem genéricos ou desnecessários, nos termos do art. 370 do CPC.

6. Quanto ao prequestionamento, aplica-se o disposto no art. 1.025 do CPC, que assegura o prequestionamento ficto dos dispositivos indicados, ainda que os embargos sejam rejeitados.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
"
1. Configura inovação recursal a alegação, em embargos de declaração, de omissão sobre fundamento não deduzido na apelação. 2. Não há contradição no reconhecimento do poder instrutório do juiz quando este indefere a produção de provas genéricas por considerar suficientes os elementos documentais constantes nos autos.
"

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022, 1.025, 355, I, e 370; L. 10.931/2004, arts. 28 e 29.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, EDcl no AI nº 1041990-76.2022.8.11.0041, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 17.04.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por
GRAFFITE COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA
contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação, mantendo inalterada a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais da autora, ora embargante, sob o fundamento de que a cédula de crédito bancário executada possui todos os requisitos legais formais.

A embargante alega, em síntese, que o acórdão incorreu em omissão e contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. Sustenta que o julgado deixou de apreciar fundamentos relevantes apresentados em manifestação nos autos, notadamente quanto à ausência de cumprimento do art. 28 da Lei 10.931/04, pois a instituição financeira não teria juntado extratos bancários detalhados, mas apenas planilhas de cálculo, o que inviabilizaria a verificação correta dos lançamentos. Aduz, ainda, que tal ponto não foi analisado pelo Tribunal, configurando omissão.

Aduz também contradição no acórdão, uma vez que, ao mesmo tempo em que fundamentou ser desnecessária a produção de provas por se tratar de matéria exclusivamente de direito, reconheceu o poder-dever do magistrado de determinar as provas necessárias, o que, segundo a embargante, revelou cerceamento de defesa. Requereu, assim, o provimento dos embargos para sanar os vícios de omissão e contradição, além de fins de prequestionamento dos arts. 9, 10, 360, 361 e 422 do CPC, bem como dos arts. 26 e 28 da Lei 10.931/04.

Contrarrazões apresentadas em id. 310888377.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por
GRAFFITE COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA
contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação, mantendo inalterada a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais da autora, ora embargante, sob o fundamento de que a cédula de crédito bancário executada possui todos os requisitos legais formais.

Inicialmente, destaco que o art. 1.022 do Código de Processo Civil dispõe sobre as hipóteses de cabimento de embargos de declaração, as quais elenco abaixo:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Sabe-se que os Embargos Declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

A embargante alega, inicialmente, que o acórdão teria sido omisso quanto à análise de fundamento apresentado em manifestação (id. 295969367) relacionado à ausência de cumprimento da exigência legal de apresentação de extratos e demonstrativos detalhados da Cédula de Crédito, conforme previsto no art. 28 da Lei 10.931/04.

Tal alegação, contudo, representa manifesta inovação recursal, inadmissível em sede de embargos de declaração.

Compulsando detidamente os autos, verifico que a suposta ausência de cumprimento do art. 28 da Lei 10.931/04 pela não apresentação de extratos detalhados não foi arguida especificamente no recurso de apelação. A apelação limitou-se a dois fundamentos principais: (i) a alegada ausência de novação do débito e (ii) o suposto cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide.

Consoante entendimento consolidado na jurisprudência, inclusive deste Tribunal, os embargos de declaração não constituem meio adequado para suscitar matérias não debatidas anteriormente, configurando inadmissível inovação recursal. O art. 1.022 do CPC autoriza a oposição de embargos para suprir omissão sobre ponto ou questão efetivamente apresentada ao órgão julgador, e não para introduzir fundamentos não deduzidos oportunamente.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE CONTRATUAL C.C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - ALEGADA OMISSÃO – PRESCRIÇÃO QUADRIENAL - NÃO COMPROVADA – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA -
INOVAÇÃO RECURSAL
- AUSÊNCIA DE VÍCIOS - RECURSO DESPROVIDO.
É vedada a inovação recursal, mesmo questões de ordem pública nos embargos declaratórios se não foram levantadas em momento oportuno durante o processo, pois não é permitido introduzir novas teses ao interpor esse tipo de recurso. Configura inovação recursal, vedada pelo ordenamento jurídico, a apresentação, nos Embargos de Declaração, de teses ou pedidos não invocados no momento processual oportuno.
O acórdão que analisou devidamente a matéria devolvida a julgamento, porquanto não se afigura omisso, contraditório, nem obscuro não comporta alteração pela via dos embargos de declaração, porque não se presta à rediscussão da matéria”. (TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 1041990-76.2022.8 .11.0041, Relator.: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 17/04/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/04/2024 - destaquei).

Não há que se falar, portanto, em omissão do julgado quanto a este aspecto.

Ademais, ainda que superado o óbice da inovação, cumpre observar que o acórdão embargado analisou extensivamente a validade da Cédula de Crédito Bancário, concluindo, com fundamentação robusta, que o título preenche todos os requisitos formais exigidos pelo art. 29 da Lei n. 10.931/2004, destacando expressamente sua natureza executiva e o cumprimento das exigências legais para sua formação e validade. O acórdão deixou claro que "
A Cédula de Crédito Bancário n. 657539 constitui título executivo extrajudicial válido e eficaz, preenchendo todos os requisitos formais exigidos pelo art. 29 da Lei n. 10.931/2004, apresentando denominação apropriada, promessa de pagamento de dívida certa, líquida e exigível, data e local de emissão, qualificação das partes e especificação do valor principal com os respectivos encargos financeiros
”.

Quanto à alegada contradição, a embargante sustenta que o acórdão, ao mesmo tempo em que fundamenta a ausência de elementos concretos de dúvida quanto à autenticidade da assinatura digital e a especificidade das irregularidades nos valores cobrados, assevera que o juiz, como destinatário da prova, possui o poder-dever de determinar as provas necessárias.

Tal alegação evidencia, na verdade, mera insatisfação com o resultado do julgamento, e não verdadeira contradição lógica no acórdão. O reconhecimento do poder-dever do juiz como destinatário da prova não implica a obrigatoriedade de deferimento de toda e qualquer diligência probatória requerida pelas partes, especialmente quando, como no caso concreto, o julgador fundamenta adequadamente sua dispensabilidade.

O acórdão foi cristalino ao consignar que "
não se configurou cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide, considerando que a matéria é eminentemente de direito, fundada em documentos contratuais suficientes para o deslinde da causa, sendo os pedidos de produção de provas genéricos e destituídos de fundamentação específica, conforme permite o art. 355, I, do Código de Processo Civil
". Em outro trecho, reafirmou que "
os pedidos de produção de provas formulados pela apelante carecem de fundamentação mínima e especificidade
".

Inexiste, pois, qualquer contradição lógica ou antinomia no julgado, mas sim fundamentação coerente e harmônica que, reconhecendo o poder-dever do juiz na condução da instrução probatória, concluiu pela desnecessidade das provas requeridas diante da suficiência do conjunto probatório já constante dos autos. Tal conclusão, vale ressaltar, encontra amparo tanto na legislação processual (art. 370 do CPC) quanto na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Por fim, quanto ao pedido de prequestionamento, cumpre observar que o instituto do prequestionamento não autoriza a reabertura da discussão de mérito ou a introdução de matérias não suscitadas oportunamente.

A propósito, aplica-se ao caso o prequestionamento ficto previsto no art. 1.025 do CPC, segundo o qual "
consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade
".

Assim, inexistindo os vícios apontados, tornam-se desnecessárias quaisquer complementações ou esclarecimentos ao acórdão, já que o objetivo dos embargos de declaração não é a revisão do julgado, mas sim sua integração ou aclaramento quando efetivamente presente alguma das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração, mantendo inalterado o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025